Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-15.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 9o, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal e absolutória quanto à imputação descrita no art. 217-A, caput, do Código Penal (por diversas vezes).
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9o, do Código Penal); (ii) examinar o cabimento e a adequação do valor fixado a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
4. Para o reconhecimento da legítima defesa, cabe ao réu, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, demonstrar a presença de injusta agressão praticada pela vítima e o uso moderado dos meios à sua disposição para se defender, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.672/SC, em 21/11/2023, firmou o entendimento de que, para indenização por danos morais, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.
6. Na hipótese, o pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia, em período no qual ainda prevalecia no âmbito da Corte Superior o entendimento de que bastava sua formulação na inicial, independentemente da indicação de valor. 6.1 O Ministério Público, atento às novas balizas fixadas pela jurisprudência, indicou nas alegações finais o valor mínimo pretendido, tendo sido oportunizado à defesa impugnar o montante, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 25 e 129. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.037.975/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023. TJDFT, Acórdão 2034324, 0704939-07.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025. TJDFT, Acórdão 1919757, 0711158-51.2019.8.07.0009, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024. TJDFT, Acórdão 1946192, 0717607-95.2023.8.07.0005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.